Tribunal: TJMT
Processo: 1006688-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006688-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE), CAMARA MUNICIPAL CACERES - CNPJ: 03.960.333/0001-50 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CAMARA MUNICIPAL CACERES - CNPJ: 03.960.333/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONTAGEM DO PRAZO EM DOBRO – INAPLICABILIDADE AOS PROCESSOS DE CONTROLE CONCENTRADO – OPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA – OPOSIÇÃO PELO MUNICÍPIO – NÃO LEGITIMADO PARA A PROPOSITURA DA ADI – ILEGITIMIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO.

Nos processos de controle concentrado de constitucionalidade não se aplicam as prerrogativas processuais do prazo em dobro ao ente público. Logo, revela-se intempestivo a oposição dos embargos de declaração após o prazo estabelecido no artigo 1.023, do CPC.

A legitimidade recursal em sede de ação direta de inconstitucionalidade, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, é conferia apenas àqueles habilitados para a sua propositura, sendo o texto constitucional.

O Município, em vista de não estar inserido no rol dos legitimados, não tem legitimidade para a oposição dos embargos de declaração.

Não preenchido o pressuposto intrínseco de admissibilidade e as condições da ação, os Embargos de Declaração não merecem conhecimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Cáceres/MT, contra o acórdão deste Órgão Especial que julgou procedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, para declara inconstitucional a expressão “Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna (IGP-DI)”, constante dos artigos 5
o
, parágrafo único e 16, §2
o
, ambos da Lei Municipal n. 148/2019 e dos Decretos Municipais ns. 436/2020, 592/2021 e 935/2022 (id. 176879176, págs. 01/12).

O Embargante defende que o acórdão recorrido foi omisso e contraditório, argumentando que o índice de correção do IPTU foi definido por meio de lei em sentido estrito.

Sustenta que as normas de direito tributário e a jurisprudência são robustas, no sentido de que a base de cálculo do IPTU não pode ser majorada acima dos índices oficiais, por ato infralegal.

Afirma que o índice de correção da base de cálculo do mencionado imposto foi definido por lei complementar municipal e os decretos municipais foram editados com base nesta norma.

Assegura que não houve violação à decisão do STF – RE n. 648.245/MG (Tema n. 211) e ao enunciado da Súmula n. 160, do STJ.

Salienta que não houve ofensa à Constituição Estadual, porque o índice de correção definido por lei atende aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, prequestiona os artigos 1o, 2o, 18, 22, IV, 24, I, 30,
caput
, II e III, 102, I, “a”, 125, §2o, 146, III, “b” e 156, I, todos da Constituição da República Federativa do Brasil.

O Embargado apresentou as suas contrarrazões, suscitando as preliminares de não conhecimento do Recurso, ante a ilegitimidade de parte, visto que somente as partes legitimadas a propor a ADI podem interpor os respectivos recursos e de intempestividade, já que o acórdão foi publicado no dia 31/07/2023 e a oposição dos Declaratórios somente ocorreu em 21/08/2023, fora do prazo estabelecido no artigo 1.023, do CPC. No mérito, rebate a argumentação esposada e, ao final, requer sua rejeição (id. 179847670, págs. 01/13).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Cáceres/MT, contra o acórdão deste Órgão Especial que julgou procedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, para declara inconstitucional a expressão “Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna (IGP-DI)”, constante dos artigos 5
o
, parágrafo único e 16, §2
o
, ambos da Lei Municipal n. 148/2019 e dos Decretos Municipais ns. 436/2020, 592/2021 e 935/2022.

De início, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelo Embargado.

Da Intempestividade

O Embargado defende que o Recurso é intempestivo, já que
o acórdão foi publicado no dia 31/07/2023 e a oposição dos Declaratórios somente ocorreu em 21/08/2023, fora do prazo estabelecido no artigo 1.023, do CPC.

Sobre o prazo para a oposição dos Embargos de Declaração, o referido artigo assim dispõe:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos,
no prazo de 5 (cinco) dias
, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (Destaquei).

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que as prerrogativas processuais dos entes públicos, como prazo recursal em dobro e intimação pessoal, não se aplicam aos processos em sede de controle concentrado,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DECISÃO EXTINTIVA DE ADI.
INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. INAPLICABILIDADE, AOS PROCESSOS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA, DENTRE ELAS A CONTAGEM DE
PRAZO EM DOBRO
. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (ADI 5449 AgR-segundo, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29-09-2017, Processo Eletrônico DJe-265, Divulg 22-11-2017, Public 23-11-2017). (Destaquei).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ENTIDADE PÚBLICA. PRAZO PARA RECORRER. CONTAGEM EM DOBRO: INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. 1.
Não se aplica o privilégio do
prazo recursal em dobro
no processo de controle concentrado de constitucionalidade.
Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 830727 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2019, Processo Eletrônico DJe-138, Divulg 25-06-2019, Public 26-06-2019). (Negritei).

Vê-se, portanto, que, na hipótese, não há falar em prazo em dobro para a oposição do Recurso de Embargos de Declaração, pelo Recorrente.

Em consulta a aba “expedientes”, do Processo Judicial Eletrônico, observo que houve a expedição eletrônica, referente ao acórdão recorrido, ao Município de Cáceres, em 27/07/2023 e o sistema registrou ciência em 07/08/2023 (segunda-feira).

Dessa forma, é certo que prazo de 05 (cinco) dias para a oposição dos Declaratórios teve início no dia 08/08/2023 e se encerrou em 14/08/2023 (segunda-feira).

Ocorre que a interposição do presente Recurso de Embargos de Declaração somente ocorreu em 21/08/2023, portanto, quando já decorrido o prazo estipulado em lei.

Nessa quadra, o não conhecimento do Recurso, ante a sua intempestividade, é medida que se impõe.

Frise-se que, mesmo se fosse tempestivo, o Recurso não seria conhecido, porque a parte Embargante é manifestamente ilegítima.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que o ente federado não dispõe de legitimidade para a interposição de recurso em sede de controle normativo abstrato, porque não figura no rol daqueles legitimados a propor a ação direta de inconstitucionalidade.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA PROCURADORIA DA CÂMARA LEGISLATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA
. PRECEDENTES.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa.
2. A Procuradoria Legislativa não se confunde com a Mesa da Câmara Municipal para fins de atuação nos processos de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 859170 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 30-11-2018, Processo Eletrônico DJe-264, Divulg 07-12-2018, Public 10-12-2018). (Negritei).

No caso vertente, verifico que o Recurso de Embargos de Declaração foi oposto pelo Município de Cáceres.

Nessa esteira, em virtude de o ente público municipal não figurar no rol dos legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, previsto no artigo 124, da Constituição da República Federativa do Brasil, é incontroversa a sua ilegitimidade para opor os presentes Declaratórios.

Diante disso, não há dúvidas de que os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos.

Por fim, registro que, ainda que o Recurso fosse tempestivo e a parte Embargante fosse legítima, não obteria acolhimento, visto que inexiste omissão e contradição a serem sanadas.

Na verdade, as teses apresentadas pelo Embargante demonstram a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, visto que sequer apontou, especificadamente, a omissão e a contradição existentes no acórdão embargado.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
os presentes Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Cáceres, ante a sua intempestividade e, ainda, por ser a parte Recorrente ilegítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023